Tribunal: TJES
Processo: 5003555-78.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-78.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ZUCOLOTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. INEXI
GIB
ILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE
DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese d
a
Autor
a/
Recorrente
:
Mora com sua família em uma casa na Comunidade Rural de Campos Elíseos, s/n, Distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. No dia 17.01.2018, foi lavrado um Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 3340835, onde o requerente é acusado de adulterações no relógio de energia elétrica, por suposto “furo no medidor”. O referido documento é unilateral, elaborado por um inspetor que procedeu a substituição do seu medidor. Posteriormente, recebeu uma comunicação informando um débito no valor de R$ 10.262,03, referente a suposta irregularidade apontada, tendo sido calculado de acordo com o consumo/demanda que não teriam sido faturados entre os dias 23.10.2014 a 17.01.2017. Apresentou defesa no dia 13.11.2017, mas o recurso fora julgado improcedente, sendo o valor atualizado pelo suposto consumo irregular atualizado para R$ 11.031,63. Diante de tal fato, funcionários da requerida foram até a sua residência para ameaçar de corte, caso não arque com o pagamento da multa cobrada. O fornecimento de energia elétrica é bem essencial, sendo a recorrida a única fornecedora no local. A requerida realizou o procedimento de averiguação em desacordo com as regras previstas na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, sendo nulos os atos administrativos praticados, e, consequentemente, os débitos dele derivados. Aplicável ao caso o CDC. A suposta irregularidade não fora precedida de realização de perícia nos termos do art. 129, II, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. É ilegal a ameaça de corte de energia elétrica para cobrança do valor da revisão de faturamento. Sofreu dano moral com a ameaça de corte.

Por tais fatos, requereu, em sede de tutela antecipada, que a requerida fosse compelida a se abster de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e a se abster de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes; e, ao final, que seja declarada a nulidade dos atos administrativos relativos ao TOI n. 3340835, bem como a inexistência do débito indicado (R$ 11.031,63), com a condenação da mesma em indenizá-la pelos danos morais sofridos, em valor não inferior a R$ 7.000,00. Em sede recursal almeja, tão somente, que a requerida seja condenada pelo descumprimento da tutela de urgência deferida, posto que inscrevera o nome do autor em cadastros de inadimplentes, sendo devida a multa de R$ 3.000,00 arbitrada.
2. Tese da
Requerida/
Recorrente:
Em sede recursal, ID 290761, a empresa ré suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, por entender que se trata de causa complexa que possui necessidade de perícia técnica. Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legalidade, posto que decorrente de conduta lícita por parte da ré, para que se verifique a existência, ou não, de ligações clandestinas de energia elétrica. Apesar disso, em nenhum momento imputou ao consumidor a responsabilidade pela execução da irregularidade, sendo o valor cobrado referente ao consumo irregular devido. Sustenta ainda que o usuário do serviço fora convidado a acompanhar a aferição do medidor em laboratório, tendo sido elaborado o laudo técnico RATM n. 0411/18, com a reprovação na inspeção-geral, eis que os TC's dos elementos B e C estavam furados/danificados por intervenção de terceiros. Os valores foram calculados nos termos do inciso III, do art. 130, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que o consumidor usufruiu de um serviço sem efetuar a devida contraprestação que lhe cabia, de modo que o débito cobrado é lícito. Não há qualquer ilegalidade no corte da energia elétrica em relação ao débito proveniente da recuperação de consumo apurada. Da mesma forma, alega que não fora demonstrado o dano moral na qual fora condenada, eis que não imputara ao autor a prática de fraude, sendo excessivo o valor arbitrado. Dessa forma, pleiteou pela reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes e procedente o pedido contraposto.

3. Sentença:
A sentença proferida em primeiro grau dispôs que:
“
Em face do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos atos referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3340835, bem como do débito de R$ 11.031,63 (onze mil trinta e um reais e sessenta e três centavos) referente à revisão de faturamento firmada pela requerida com fundamento no mesmo termo, bem como CONDENO a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).
Em consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”
. 4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No que diz respeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, entendo que a documentação dos autos é suficiente para a solução da presente lide. A autora discute a regularidade na realização do TOI, na forma da Resolução n. 410/10 da ANEEL, que não teria sido observado pela requerida, o que independe da produção de prova técnica. Sendo assim, rejeito tal preliminar. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. Compulsando os autos observo que a sentença acertara ao reconhecer a ilegalidade no TOI n. 3340835. Isso porque, em que pese a ré ter alegado a licitude de sua conduta ao realizar o TOI, não há nos autos qualquer documento comprobatório que ateste que esta agira na forma do art. 129 da Resolução n. 410/10 da ANEEL, que exige a presença de indícios de irregularidade, sendo que a diligência realizada no domicílio do autor fora realizada de forma aleatória (ID 290738) e não contou com a notificação prévia do consumidor acerca da natureza do procedimento, requisito essencial para a validação do mesmo. Apesar de ter sido realizada perícia técnica onde se atestou a existência de irregularidade no medidor, entendo que não fora dada a devida ciência ao consumidor, eis que constou do termo de substituição, datado de 17.01.2017, que este estaria sendo retirado apenas para manutenção, sendo que o ato fora acompanhado por terceira pessoa que não o próprio consumidor. Da mesma forma, não há provas de que o consumidor tenha sido devidamente notificado da avaliação técnica do medidor, conforme consta do ID 290735, agendada para o dia 23.02.2018, posto que não há a devida prova de sua ciência (§ 7º, do art. 129 da Resolução n. 410/10 da ANEEL). O documento contido no ID 290739 faz referência a notificação acerca de demonstrativo irregular de consumo, ocorrida em 27.07.2017, não fazendo menção à realização da perícia do medidor de consumo. Dito isso, claramente, a requerida inverteu completamente a ordem que deveria adotar no procedimento de apuração de irregularidade, posto que primeiramente deveria realizar a perícia técnica do medidor, para demonstrar a irregularidade no consumo, para, depois, apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, descumprindo, com isso os termos da Resolução n. 414 da ANEEL, não podendo imputar ao consumidor a prática de qualquer irregularidade. Quanto aos danos morais combatidos, entendo que razão possui a requerida/recorrente pela insubsistência dos mesmos. Em que pese a companhia de energia elétrica recorrente ter procedido com a indevida inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, existia uma dívida pendente que também fora inscrita, esta, de forma adequada, posto que relativa ao consumo regular da unidade. Consta do ID 290707 duas inscrições, sendo a referente ao contrato n. 2018061009739821, no valor de R$ 623,79, com data de inclusão de 28.09.2018, não abarcada pela decisão de ID 290701, razão pela qual entendo por acertada a decisão do juízo de piso que não permitira a execução da multa diária, posto que apesar do requerido ter demorado a cumprir a tutela de urgência, a negativação persistiria em razão de outro débito não adimplido pela parte autora, o que restara observada na decisão proferida no ID 290713. Tal situação é, inclusive, confirmada pelo próprio autor no ID 290720, quando diz que a conta no valor de R$ 623,79 é referente ao mês de janeiro/2017, e que não teria sido paga. Comungo do entendimento de que inexiste dano moral quando existente inscrição por valores regularmente devidos, como no caso concreto, razão pela qual devo modificar o julgado para excluir o dano moral fixado.”.
5. Dispositivo: CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

interpostos por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ANTONIO CARLOS ZUCOLOTO e

DANDO PARCIAL
PROVIMENTO
ao primeiro para o fim de excluir a condenação por danos morais fixadas e
NEGANDO PROVIMENTO
ao segundo recurso.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, face ao resultado dos recursos.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.